Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720588-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada pelos agravados-réus, uma vez que já houve o cumprimento do mandado de imissão na posse, em 1o/10/2020 (id. 20539393), bem como os alvarás já foram levantados em favor dos credores. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora